Tribunal: TJPA
Processo: 0005692-44.2018.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005692-44.2018.8.14.0111

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ORLANDO FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1255 DO STF. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão de desistência, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. O Embargante alegou omissão quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC e quanto à incidência do Tema 1.255 do STF.

3. O Embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática embargada apresenta vícios que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. A decisão monocrática embargada analisou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, inexistindo omissão na decisão.

7. 4. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, afastando a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, com base no Tema 1.076 do STJ, ao consignar que o valor da causa não é baixo nem o proveito econômico irrisório ou inestimável.

8. O Tema 1.255 do STF, que trata da fixação equitativa de honorários em hipóteses de valores exorbitantes, não se aplica ao caso concreto, cujo valor da causa é de R$ 15.835,00, quantia que não se revela elevada a ponto de justificar a incidência da tese.

9. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão monocrática mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

17ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 01 a 10 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática de
ID 34740379
, que, nos autos da Apelação Cível, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A decisão recorrida manteve a sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal, extinguindo o feito sem resolução do mérito, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob o fundamento de que houve apresentação de defesa pelo executado, sendo inaplicável o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, em observância ao princípio da causalidade e à Súmula 153 do STJ, afastando, ainda, a fixação por equidade prevista no art. 85, §8º, do CPC, à luz do Tema 1.076/STJ.

Em suas razões (
ID 35074862
), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da alegada desproporcionalidade do percentual fixado em relação à baixa complexidade da causa, ausência de dilação probatória e extinção precoce do feito. Além disso, que a decisão teria aplicado de forma automática o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, sem examinar as peculiaridades do caso concreto. Ademais, aponta a existência de omissão quanto à incidência do Tema 1.255 do STF (RE 1.412.069), que trata da possibilidade de fixação equitativa de honorários em hipóteses de valores exorbitantes, defendendo a necessidade de manifestação expressa acerca da matéria e suspensão do feito, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, até o julgamento definitivo do referido tema pelo Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões (
ID 35569330
), o embargado pugna pela rejeição dos embargos, sustentando o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, por ausência de qualquer dos vícios. Além disso, que a decisão embargada é clara e enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas, inclusive quanto à inaplicabilidade do art. 26 da LEF e do art. 85, §8º, do CPC, com base no Tema 1.076/STJ. Por fim, a inaplicabilidade do Tema 1.255 do STF ao caso concreto, por tratar de hipóteses de valores exorbitantes, o que não se verifica nos autos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscutir o julgamento.

No que tange à suposta ausência de enfrentamento acerca da possibilidade de fixação dos honorários por equidade, verifica-se, de forma inequívoca, que a decisão embargada enfrentou expressamente a matéria, afastando a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, com base na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

“No art. 85, §8º, CPC, permite que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Vejamos o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1.076:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022) (Grifo)

Tendo em vista que a demanda não possui valor da causa baixo, o que permitiria a aplicação do art. 85, §8º, CPC, o uso do critério por equidade não é permitido no presente caso, sendo adequado o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa.”

No mesmo sentido, quanto à incidência do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal e à necessidade de suspensão do feito, igualmente não assiste razão ao embargante.

Isso porque, além de não se tratar de fundamento indispensável à solução da controvérsia, o referido tema não se revela aplicável ao caso concreto. O Tema 1.255 do STF (RE 1.412.069) versa sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico se mostram exorbitantes, de modo a gerar manifesta desproporcionalidade.

Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Entretanto, na presente demanda, o valor da causa é de R$ 15.835,00 (quinze mil, oitocentos e trinta e cinco reais), quantia que, à evidência, não pode ser considerada exorbitante, tampouco apta a justificar a incidência excepcional do critério equitativo sob a perspectiva discutida no referido tema de repercussão geral.

Logo, além de inexistir omissão, verifica-se a total impertinência da tese invocada pelo embargante, o que afasta, por conseguinte, qualquer necessidade de suspensão do feito com base no art. 1.035, §5º, do CPC.

Assim, verifica-se que
a fundamentação da decisão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausentes os vícios apontados.

Por fim, quando comprovados os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
é

aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em que tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos
, aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2026